Tribunal: TJMT
Processo: 0009402-52.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009402-52.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP - CNPJ: 03.503.349/0001-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0009402-52.2019.8.11.0004

APELANTE: HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0009402-52.2019.8.11.0004

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. A matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A ausência de impugnação específica ao conteúdo da sentença ocasiona o não conhecimento do Recurso de Apelação.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0009402-52.2019.8.11.0004

APELANTE: HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA. - EPP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula de Termo de Ajustamento de Conduta no 0009402-52.2019.8.11.0001, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (Id. 95191467).

O Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de litispendência. Afirma que
os Embargos à Execução opostos contra a execução do Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público tem natureza constitutiva, típico meio de defesa do devedor obrigado ao cumprimento de obrigação de fazer no caso concreto. Aduz que o embargo serviu para evidenciar a inexigibilidade da obrigação e não aplicabilidade da multa executada (cláusulas 11a e 19a do TAC) a partir da dispensa do cumprimento daquela obrigação. Em relação à ação anulatória, considerando sua natureza declaratória, objetiva a nulidade da cláusula da qual decorreu aquela obrigação (cláusula 11a do TAC), com maior profundidade argumentativa e probatória, pois não está submetida à restrição de matérias alegáveis, como ocorre nos embargos.

A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, afastando a litispendência.

O Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede o não conhecimento do Recurso de Apelação, em virtude da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 95191471).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Mauro Delfino César, manifesta pelo afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento (Id. 96845491).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0009402-52.2019.8.11.0004

APELANTE: HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta a inocorrência de litispendência. Afirma que
os Embargos à Execução opostos contra a execução do Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público tem natureza constitutiva, típico meio de defesa do devedor obrigado ao cumprimento de obrigação de fazer no caso concreto. Aduz que o embargo serviu para evidenciar a inexigibilidade da obrigação e não aplicabilidade da multa executada (cláusulas 11a e 19a do TAC) a partir da dispensa do cumprimento daquela obrigação. Em relação à ação anulatória, considerando sua natureza declaratória, objetiva a nulidade da cláusula da qual decorreu aquela obrigação (cláusula 11a do TAC), com maior profundidade argumentativa e probatória, pois não está submetida à restrição de matérias alegáveis, como ocorre nos embargos.

Eis, no caso, o teor da sentença:

6. Ao analisar os autos, conclui-se que o real intuito da parte autora reside no manejo da presente ação anulatória de termo de ajustamento de conduta como sucedâneo dos embargos à execução, os quais, conforme se pode verificar, foram opostos sob o cód.308129, em data anterior ao presente feito e com a pretensão de declaração de nulidade da execução com vistas à extinção do feito por ausência de exigibilidade da obrigação contida no título executivo, mais precisamente da cláusula n.11. 7. Desta forma, manifesta a inadequação da propositura desta ação declaratória para veicular, na condição de parte autora, matéria de defesa oponível na via dos embargos à execução (nulidade da cláusula do TAC), consoante disposto no art.917, VI, do CPC. Ademais, tal atitude não se alinha com a melhor técnica do direito processual, pois acarreta a injustificável duplicação de demandas e atos processuais a serem praticados. 8. Além disso, a pretensão esbarra ainda na litispendência, diante da identidade das ações, por conterem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (inexigibilidade da obrigação do título executivo extrajudicial), e o mesmo pedido (anulação da cláusula n.11 do Termo de Ajustamento de Conduta).

9. Diante desse contexto, deve a ação ser extinta, com fundamento no art.485, V e VI, do CPC.

DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC.

(Id. 95191467)

Como se constata, a sentença se fundamenta nos seguintes argumentos: i) inadequação da ação declaratória, ante a ausência do interesse de agir; ii) litispendência.

A fundamentação da sentença é consentânea com o seu dispositivo, de onde se extrai a extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, ou seja, por litispendência e ausência de interesse processual, respectivamente.

E, neste ponto, discordo do parecer ministerial.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, afirma:

Como ressaltado pelo apelante, embora o julgador tenha se referido, a título de argumentação, que o requerente teria repetido na ação declaratória a matéria de defesa dos embargos à execução previamente opostos, o fez apenas e unicamente para concluir pela litispendência, ou seja, que haveria suposta identidade de partes, causa de pedir e fundamentos. E não que a via eleita (ação declaratória) seria inadequada.

Deste modo, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida.

(Id. 96845491)

Ao contrário do afirmado pelo eminente Procurador de Justiça, entendo que o juiz de primeiro grau não se referiu à inadequação da ação declaratória, ante a ausência do interesse de agir, apenas e unicamente para concluir pela litispendência.

O que é possível extrair da sentença, conforme demonstrado alhures, é que ela se fundamenta em dois argumentos, tanto é consta expressamente do dispositivo a extinção na forma do art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.

Em que pese à sentença se fundamente em dois argumentos, bem se observa que o Recurso de Apelação discute, apenas e tão somente, a litispendência. Essa afirmação decorre das razões recursais, bem como do requerimento final, lavrado nos seguintes termos:

Com amparo nas razões recursais acima, requer se digne esse Colendo Tribunal, por meio deu sua ínclita Câmara Cível responsável, a conhecer o presente RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, lhe conhecer provimento para REFORMAR a sentença recorrida a fim de afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para regular processamento.

Considere-se prequestionados os dispositivos legais apontados para os fins recursais eventualmente posteriores.

(Id. 95191467)

Esclarecido o contexto fático, observo que a matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8o edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esse esclarecimento, aliado ao contexto fático em julgamento, observo que o Recurso de Apelação não impugnou de forma específica o conteúdo da sentença. Assim, bem se observa que não houve impugnação em relação à inadequação da ação declaratória, consubstanciada na ausência do interesse de agir.

O Recurso de Apelação, como se vê, não tratou desse tema, restando ausente, portanto, impugnação específica. Assim, é possível afirmar pela violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022